Tribunal: TJMT
Processo: 1013755-04.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MARIA NEUZA EZEQUIEL DE OLIVEIRA - CPF: 328.876.201-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL – URV - RECONHECIMENTO DE COMPENTENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o LEI N. 12.153/2009 – REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO QUE NÃO AFASTA A COMPENTENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no qual a parte agravante pretende a reforma da decisão de origem, no qual o juízo da Vara Cível e Criminal reconheceu a incompetência daquele forro, e a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão da matéria.

2.

A agravante se insurgiu contra a decisão alegando a complexidade da causa, em razão de apontada necessidade de perícia técnica para liquidação da sentença.

3.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

4.

Registro que, em razão da decisão supramencionada, o objeto do presente Agravo de Instrumento já foi firmado pelo E. TJMT no sentido de que a necessidade de produção de perícia não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no que tange as ações de até 60 (sessenta) salários mínimos.

5.

Tal competência inclusive é extraída da leitura do art. 2o da Lei n.
o
12.153/2009, vejamos:

Art. 2
o
É
de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados
, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 4
o

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.

6.

Logo a decisão proferida na primeira instância deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA NEUZA EZEQUIEL DE OLIVEIRA
, contra a decisão que reconheceu a incompetência do Justiça Comum Estadual e reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Registro que o presente Agravo foi interposto perante o TJMT, e em razão da decisão proferida no IRDR 85560/2016, foi remetido para esta Turma Recursal.

A medida liminar pleiteada foi indeferida por meio da
decisum
proferida no id. 1476664.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020